Tribunal: TJSP
Processo: 0012512-83.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade civil decorrente de falhas no momento do cadastro da revenda e no momento do emplacamento da motocicleta em questão. Fase de Cumprimento do Julgado. SENTENÇA de homologação do acordo, com extinção do Incidente nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, com o indeferimento da

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade civil decorrente de falhas no momento do cadastro da revenda e no momento do emplacamento da motocicleta em questão. Fase de Cumprimento do Julgado. SENTENÇA de homologação do acordo, com extinção do Incidente nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, com o indeferimento da expedição de ofício ao Departamento de Trânsito. APELAÇÃO de ambas as partes, que insistem no pedido de expedição de ofício ao Departamento de Trânsito autorizando a imediata transferência do veículo sem a necessidade do laudo de inspeção veicular e independentemente da divergência identificada no número do chassi. EXAME DOS RECURSOS: Aplicação da Portaria no 1.523, de 04 de julho de 2008, editada pelo Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo. Obrigatoriedade da vistoria veicular quando da transferência de propriedade de motocicleta. Infração de trânsito prevista no artigo 230, incisos I e VIII, do Código de Trânsito Brasileiro. Pretensão de expedição de ofício ao DETRAN com determinação de imediata transferência de titularidade do veículo em questão, sem a prévia vistoria veicular, que não havia mesmo de ser acolhida, mormente considerando a divergência identificada quanto ao número do chassi, tendo em vista a expressa previsão normativa do Órgão competente, que aliás não figura como parte nesta demanda. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.*